Tribunal: STF
Processo: ARE 1483621
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 5º, incisos XXXV, XXXVI e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da análise atenta dos documentos acostado nos anexos 45/47, verifica-se nos referidos documentos a inexistência de indicação que o segurado efetivamente desempenhou a tarefa de perfuração ou escavação na construção de edifícios, barragens, pontes e torres, consoante código 2.3.3 do Anexo ao Decreto n.53.831/64. Assim, inviável o reconhecimento da especialidade para os intervalos requeridos por enquadramento no item 2.3.3 do Anexo ao Decreto n.53.831/64. Entretanto, é sabido a dificuldade que muitos segurados tem em reunir os documentos necessários, preenchidos corretamente, para comprovação da natureza especial do labor. No caso dos autos, os documentos anexados são insuficientes para formar a devida convicção do exercício de atividade. Assim, diante da ausência de provas suficientes, deverá ser julgada sem resolução demérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, forte no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, o que propicia à parte autora a busca da documentação e a propositura de futura ação (vide REsp Repetitivo 1.352.721/SP). Em relação aos entretempos indicados nos PPPs acostados com a inicial[anexos 9/13], viável o reconhecimento somente do período compreendido entre 03/07/1995 a 05/03/1997. Explico. Nos sobreditos PPPs, o agente insalutífero mencionado que está previsto na legislação previdenciária foi o ruído. Acerca do ruído, tem-se o seguinte limite de tolerância no curso do tempo: superior a 80 dB (oitenta decibéis), na vigência do Decreto n.53.831/64; superior a 90 dB (noventa decibéis), a contar de 06 de março de1997, na vigência do Decreto n. 2.172/97; e superior a 85 dB (oitenta e cinco decibéis), a partir de 19 de novembro de 2003, na vigência do Decreto n.4.882/2003. Além disso, necessário observar a metodologia fixada pela TNU no julgamento do Tema n. 174: (a) para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória, a partir de 19/11/2003, a utilização das metodologias contidas naNHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)a técnica utilizada e a respectiva norma, sendo que, (b) em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como provada especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico(LTCAT), para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma. Vê-se, assim, que para períodos posteriores a 19/11/2003, inclusive, a informação de que foi utilizada na aferição da pressão sonora as metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15, é suficiente para o reconhecimento da especialidade. Com base nos critérios acima, somente no entretempo de 03/07/1995 a05/03/1997 o segurado faz jus ao traço de especialidade. Em relação aos demais intervalos, ou a pressão sonora registrada foi inferior ao limite de tolerância, ou a metodologia empregada não observou o Tema 174/TNU. Com o reconhecimento e conversão do tempo especial em comum operado neste voto, a parte autora passa a totalizar 31 (trinta e um)anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias até a data do requerimento administrativo(07/08/2018), insuficientes para concessão do benefício requerido. 



    Dispositivo: voto, de ofício, por EXTINGUIR o Processo sem resolução de mérito, precisamente no que diz respeito ao pedido de reconhecimento da especialidade por enquadramento no item 2.3.3 do Anexo ao Decreto n.53.831/64 e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, reconhecendo-lhe a atividade especial no período de 03/07/1995 a05/03/1997, convertendo-o em tempo de serviço comum, com aplicação do fator 1,4.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente